Tribunal: STF
Processo: ARE 1589570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, em cujos termos Sua Excelência julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao total de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Busca veicular; (ii) dosimetria da sanção penal; (iii) regime prisional; (iv) penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A guarnição havia recebido informações do setor de inteligência que descrevia as características do veículo do acusado e o apontava como instrumento da prática de crimes. Após receber essas informa-ções durante uma operação de rotina na BR 040, km 45, Município de Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal avistou o automóvel do apelante e lhe deu ordem de parada, mas tão somente para averiguar os seus documentos, o que se coaduna com a atribuição constitucional da corporação. No entanto, tão logo os policiais se aproximaram do veículo, sentiram um odor de maconha proveniente de dentro do automóvel, precisamente de uma bolsa que o apelante transportava. Com isso, os policiais pediram ao acusado que abrisse a bolsa, dentro da qual encontraram 907,2g de maconha, divididos em 168 tabletes envoltos por filme plástico incolor, e 950g de cocaína, acondicionados em 475 tubos plásticos do tipo “eppendorfs”, fechados por tampa plástica de pressão. 4. Ao tomar conhecimento sobre a possível prática de um crime durante uma operação de rotina, incumbe à Polícia Rodoviária Federal, no exercício de sua atribuição constitucional, atender ao chamado e averiguar a documentação do veículo suspeito em prol da segurança pública, daí por que a guarnição, ao avistar o automóvel, deu ordem de parada ao acusado. 5. Não obstante a inviolabilidade da vida privada e da intimidade da pessoa, o próprio legislador criou exceções a esses direitos, quando outorgou aos agentes públicos a prerrogativa, na forma da lei, de limitar o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. 6. Quando a Polícia Rodoviária Federal estiver no exercício de sua atribuição constitucional e se deparar com um indivíduo em plena atividade criminosa, surge não apenas a possibilidade, mas o dever de abordar o suspeito e reprimir a conduta delitiva, como medida extremamente necessária à preservação da ordem pública. 7. Com isso, conclui-se que não houve violação aos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, dos quais decorre a expressa autorização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita da prática de crimes ou da ocultação de materiais ilícitos, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 8. A defesa não se insurgiu contra a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo e da confissão do acusado, aos quais corroboraram as demais provas do processo – auto de prisão em flagrante, termos de declaração, laudos de exame de material entorpecente, auto de apreensão, nota de culpa, guia de recolhimento de presos e decisão do flagrante, que não deixaram a menor dúvida acerca da procedência da acusação. 9. A sanção penal foi fixada com base no sistema trifásico do Código Penal, mas merece pequeno reparo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. O regime prisional semiaberto se mantém, levando-se em conta a quantidade de pena a que restou condenado o apelante. 11. As penas restritivas de direitos encontram óbice no artigo 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Tese: Validade da busca veicular quando realizada com fundada suspeita. Artigo 244 do CPP. Legislação relevante citada: artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: RHC n. 191.348/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, incisos II, XLVI e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente